Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS. JUROS DE MORA FIXADOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE 8% (OITO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do Código Civil - CC e do art. 12 da Lei no 4.591/64 (que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito.
2. Na esteira do disposto no § 1o do art. 1.336 do CC, o condomínio poderá cobrar juros moratórios conforme previstos em convenção condominial, ficando limitado ao percentual de 1% (um por cento) ao mês apenas àqueles geridos por convenção condominial que não tenha estipulado o valor dos juros moratório.
3. Não obstante, a possibilidade, conferida pelo art. 1.336, § 1o, do CC de o condomínio deliberar em assembleia o percentual da multa e dos juros de mora àqueles que inadimplirem com suas obrigações condominiais, o percentual fixado para cobrança de tais taxas devem obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser considerado abusivo.
4. No particular, a estipulação de juros de mora no valor de 8% (oito por cento) ao mês é muito superior às principais taxas averiguadas no mercado financeiro e também ao percentual de 1% (um por cento) previsto pelo legislador no §1o do art. 1.336 do CC em caso de omissão da convenção condominial.
5. Apelação provida.